Tribunal: TJSP
Processo: 2003482-87.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Prisão preventiva que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. Prisão preventiva que se mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de configuração de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto. Ordem denegada.